Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZADA POR SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 10 do CPC veda ao magistrado a prolação da chamada “decisão surpresa”, ou seja, sobre a qual não foi oportunizado à parte apresentar manifestação. 1.1. No caso, após ter sido determinada a emenda à inicial, antes da publicação da decisão, foi prolatada sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo por ilegitimidade ativa ad causam, sem viabilizar a manifestação da parte exequente, o que viola o artigo 10 do CPC, em face da extinção prematura do processo.

2. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral no Tema 823, “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

3. A Constituição Federal confere aos sindicatos em seu artigo 8o, inciso III, legitimidade extraordinária para tutelar os interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 3.1. Sendo assim, independentemente de autorização ou procuração dos filiados, o sindicato, na condição de substituto processual, tem legitimidade para postular em Juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 723, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não existe prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para processar e julgar o cumprimento individual de sentença decorrente de sentença coletiva.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.